Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702221-16.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ABILIO ALVES ARRUDA, CLAUDIO JOSE NOLASCO DE CARVALHO, FERNANDO MENESCAL CABRAL, GERSON ASSIS DA ROCHA, GEZIO RANGEL DE ANDRADE, GILBERTO NETTO BAETA, IVAN VIANNA TEIXEIRA, JOSE ROBERTO PEREIRA BORBA, MARIA ELISABETE AULER MONTEIRO E SILVA, MATILDE SOSMAN MELIDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026